Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. LIMITES DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES QUE NÃO AMPLIAM O ÂMBITO COGNITIVO DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação interposta pelo autor, restrita à análise da existência de dano moral indenizável decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão consiste se o acórdão deixou de se manifestar sobre a compensação, na apuração do saldo a restituir, dos valores efetivamente disponibilizados e recebidos pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os limites da devolução recursal, a natureza das contrarrazões de apelação e o objeto restrito do recurso interposto, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
5. O embargante busca, na realidade, rediscutir matéria de mérito não devolvida ao Tribunal por meio do recurso adequado, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
6. A alegação de compensação de valores, deduzida apenas em contrarrazões, não tem o condão de ampliar o âmbito cognitivo do acórdão para além do tema devolvido pela apelação, configurando inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão se limita, de forma fundamentada, às matérias efetivamente devolvidas pela via recursal adequada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3o, 487, parágrafo único, e 1.022.